Tribunal: STF
Processo: RE 79239
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS NO ART. 3 DA LEI N 4.121/62.
PROCEDENCIA. II. ONUS DA PROVA NA DEFESA FUNDADA NAQUELE PRECEITO: A
QUEM CABE. III. SE DITA MATÉRIA, EMBASAMENTO CENTRAL DO RECURSO, NÃO
FOI VENTILADA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, INCIDE A SÚMULA N. 282. IV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.